Tribunal: STF
Processo: Rcl 62632
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Callink Servicos de Call Center Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por não vislumbrar aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e a decisão paradigma proferida na ADPF nº 324. Ademais, quanto à Rcl nº 32.840 assentei a impossibilidade de se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma.



    A embargante defende que a decisão proferida em sede de ADPF têm aplicabilidade imediata, assim, o Tribunal de origem não deveria ter decidido pela ausência de requisitos definidos pelo Código de Processo Civil para propositura da ação rescisória -, razão pela qual aduz existir contradição na decisão embargada. 



    Requer que sejam acolhidos os embargos de declaração para sanar os vícios apontados, conferindo efeitos infringentes ao recurso para julgar procedente a reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Entendo que a decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    A contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorre quanto à análise das alegações da parte.



    Por pertinente, transcrevo trecho elucidativo da decisão por mim proferida:



    “Preliminarmente, não conheço da presente reclamação constitucional tendo como referência paradigma a decisão proferida na Rcl nº 32.840, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. NÃO-PAGAMENTO DE CRÉDITO SUBMETIDO AO ART. 78 DO ADCT. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA ADI 1.662. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. AGRAVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO DO RECURSO. Não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculantes, de cuja relação processual a reclamante e a interessada não fizeram parte. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19.09.2003), a Corte afirmou que o não-pagamento ou a não-inclusão do pagamento em previsão orçamentária não poderiam ser equiparados à quebra de ordem cronológica. A hipótese de seqüestro de verbas públicas pelo não-pagamento de créditos submetidos ao segundo parcelamento constitucional não foi apreciada naquela assentada (art. 78 e § 4º do ADCT). Violação à autoridade da ADI 1.662 não configurada. Reclamação conhecida parcialmente, e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado” (Rcl 3.197/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/07 - grifei).



    Ainda que a reclamante sustente que na Rcl nº 32.840 figurou como parte, tanto a autoridade reclamada quanto o beneficiário eram distintos dos nesse ato indicados, razão pela qual o entendimento firmado naquela ocasião não merece ser necessariamente aplicado na presente hipótese.



    Quanto ao mais, a moldura fático jurídica subjacente ao Processo nº 0010428-03.2021.5.03.0000, referente à ação rescisória proposta por Callink Serviços de Call Center Ltda. em face de decisão proferida pelo TRT da 3ª Região em reclamação trabalhista anteriormente ajuizada pelo beneficiário desta reclamação, não possui aderência estrita com o paradigma, qual seja, a ADPF nº 324, na qual o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho.



    Transcrevo os fundamentos consignados no acórdão reclamado:



    “Conforme consignado no acórdão recorrido, a presente ação rescisória está fundamentada na hipótese prevista nos §§ 12 e 15 do art. 525 do CPC, os quais dispõem, verbis: 



    “§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso” (sem grifo no original). 



    “§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal” (sem grifo no original). 



    Saliente-se que a decisão rescindenda transitou em julgado em 6/6/2017 (fls. 1.075), sendo plenamente aplicáveis ao caso as referidas normas do CPC de 2015.



    Constata-se que o cabimento da ação rescisória pela hipótese prevista no § 15 do art. 525 do CPC tem como pressuposto o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal a que refere o § 12. 



    A pretensão rescisória ora em exame tem como fundamento as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF 324 e no RE-958.252. 



    Em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal na internet, realizada em 10/10/2022, verifica-se que a decisão da ADPF 324 transitou em julgado em 28/9/2021 e a do RE-958.252 ainda não transitou em julgado. 



    A presente ação rescisória foi ajuizada em 26/3/2021 (fls. 2), anteriormente, portanto, ao trânsito em julgado das referidas decisões do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse diapasão, embora os §§ 12 e 15 do art. 525 do CPC sejam aplicáveis ao caso dos autos (uma vez que a decisão rescindenda transitou em julgado na vigência do CPC de 2015), constata-se a ausência de interesse processual da autora na espécie, uma vez que a ação rescisória foi ajuizada antes da implementação do pressuposto exigido pelo referido § 15 para o cabimento da medida. 



    Assim, embora o CPC de 2015 seja aplicável ao caso dos autos, a circunstância de a ação rescisória ter sido ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal a que alude o § 12 do seu art. 525 impõe a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual e de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos incs. IV e VI do art. 485 do CPC de 2015. 



    Saliente-se que essa conclusão não caracteriza decisão surpresa a que alude o art. 10 do CPC, uma vez que, nos termos do § 2º do art. 4º da Instrução Normativa 39 desta Corte, ‘não se considera ‘decisão surpresa’ a que, à luz do ordenamento jurídico nacional e dos princípios que informam o Direito Processual do Trabalho, as partes tinham obrigação de prever, concernente às condições da ação, aos pressupostos de admissibilidade de recurso e aos pressupostos processuais, salvo disposição legal expressa em contrário’. 



    Ante o exposto, extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos incs. IV e VI do art. 485 do CPC de 2015. (e-doc. 5).



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada na legislação processual aplicável ao caso, pela qual a autoridade reclamada compreendeu não ser cabível a rescisória ajuizada, pois não preenchidos os requisitos definidos pelo Código de Processo Civil para sua propositura.



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF.”.



    Não se desconhece que a decisão proferida em sede de ADPF tem efeitos imediatos, entretanto esta compreensão não afasta a impossibilidade de se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva, quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma, no caso de ter sido indicada a Rcl nº 32.840 como processo paradigma.



    Por fim, reforço, minha compreensão pela ausência de aderência estrita do ato reclamado com o conteúdo da ação paradigma, uma vez que a presente ação volta-se contra decisão que inadmitiu ação rescisória pela ausência de cumprimento dos requisitos autorizadores de sua propositura, de modo que a análise da presente reclamatória envolve controvérsia a ser desenvolvida e solucionada pelos meios ordinários e respectivos graus jurisdicionais.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente